Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713408-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CELSO FRANCISCO SANTOS AGRAVADO: DALMI MARTINS DOS REIS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Presidência desta Turma Recursal, para juízo de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos do art. 9o, inc. IV, do RITR, aplicado, por analogia, à hipótese vertente. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora